Tribunal: TJMT
Processo: 1008166-85.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
VISTOS...
Recurso de Apelação Cível aviado por Anderson Lopes da Silva, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos, formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, promovida em desfavor da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, para o fim de declarar lícito e exigível o valor referente à relação jurídica debatida, cobrada na fatura acostada aos autos.
Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.
Para tal desiderato, o apelante afirma a ilegalidade do Termo de Operação e Inspeção – TOI, pois se deu sem a sua presença, de forma unilateral e arbitrária pela concessionária. Alega que o termo de entrega de documento, consta que o apelante está “ausente” e que a carta enviada ao cliente é datada de 31/07/2018, 19 dias após a fiscalização feita de forma unilateral em sua residência.
Assevera que o procedimento de vistoria realizado pela Concessionária não obedeceu aos requisitos previstos, na Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, que estabelece que uma cópia do TOI deve ser entregue àquele que acompanhar a inspeção.
Por fim, pugna pela reforma da sentença para declarar a inexistência do débito decorrente da recuperação de consumo, bem como condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais.
A apelada, por sua vez, apresentou as contrarrazões, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade, com consequente decretação da falta de interesse recursal e, no mérito pugna pelo desprovimento do apelo, com a consequente condenação da parte recorrente no ônus da sucumbência (Id no 63962485).
É o que merece registro.
Decido.
O presente apelo dispensa julgamento pelo Colegiado, eis que a matéria questionada já se encontra consolidada na jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais de Justiça, sendo possível o seu julgamento monocrático, à luz do art. 1.011 c/c artigo 932, inciso II, alínea a, do CPC.
Inicialmente não há que se falar em não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, como salientado pela Energisa em contrarrazões, porquanto o autor/apelante pretende a condenação em indenização por danos morais e declaração de inexistência do valor cobrado na fatura de energia, rebatendo os argumentos trazidos na sentença, que foram utilizados para indeferir o pedido.
Portanto, rejeito a presente preliminar.
Extrai-se dos autos, que o autor/apelante é proprietário da Unidade Consumidora no 6/1245591-1, sendo notificado de que em fiscalização foi encontrada irregularidade na UC ligada à sua residência, sendo-lhe enviada uma fatura no valor de R$ 9.618,59 (nove mil seiscentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos), referente a uma suposta recuperação de consumo.
Alega o apelante que se trata de cobrança indevida, motivo pelo qual resolveu ajuizar a presente ação.
A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença, a fim de declarar a inexistência do débito a título de recuperação de consumo e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.
In casu, em que pese a Energisa/apelada embasar sua defesa no procedimento administrativo, que tem presunção iuris tantum de veracidade, o fato é que não há indícios de que o autor tenha acompanhado sua realização e, portanto, houve violação ao princípio do devido processo legal.
Isso porque, o que se observa é que o autor só tomou conhecimento acerca da inspeção realizada, quando houve a efetiva cobrança, sendo que a parte requerida emitiu à época o termo de ocorrência e inspeção – TOI no 664619, onde consta “cliente ausente” (Id. 63962465).
Destaca-se que este não é o procedimento descrito na Resolução da ANEEL no 414/2010, que estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica e prevê que a inspeção ocorrerá com acompanhamento do consumidor.
Vejamos, in verbis:
“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e
V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:
a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e
b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.
§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.
[...]
§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
§ 7o Na hipótese do § 6o , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. [...]”
Ademais, nota-se que a apelada não trouxe aos autos Laudo Técnico ou prova pericial que comprove a ocorrência de fraude ou adulteração do medidor da unidade consumidora, porquanto o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) constitui documento elaborado unilateralmente pela concessionária de energia.
Portanto, a empresa não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação/fiscalização de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária.
A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, in verbis:
“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - DANO MORAL - NÃO CARACTERIZADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Expostas as razões que buscam a reforma da sentença, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.
A cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.
A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.”
(N.U 1001183-36.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020) (destaquei)
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA – IMPUTAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA - COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, já que não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores referentes à energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito perseguido.” (N.U 1012869-59.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) (destaquei)
Dessa forma, frise-se, ainda, “A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor” (artigo 167, parágrafo único, da Resolução Normativa no 414/2010 - ANEEL).
Nesse contexto, em que pese a requerida ter alegado a suposta irregularidade no medidor de energia elétrica da parte autora, não comprovou a devida apuração da fraude.
Consideradas essas questões, a cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.
Nesse sentido, é o entendimento do STJ, vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”(STJ - AgInt no AREsp 1435885/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019) (destaquei)
Diante dos fatos, resta demonstrada a ilicitude da conduta da concessionária, em cobrar pela recuperação do consumo e, portanto, deve ser reformada a sentença.
No que diz respeito ao dever de indenizar, verifica-se que não há nos autos demonstração de que houve, de fato, a interrupção no fornecimento dos serviços de energia elétrica ou inscrição indevida do nome da parte autora em órgãos restritivos de crédito.
Assim, incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC).
Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano. Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.
Aliás, nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA EXCESSIVA - DANO MORAL - NÃO CARACTERIZADO - RECURSO DESPROVIDO. A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.” (N.U 1006470-48.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019) (destaquei)
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO - COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do nome da autora ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar dano moral indenizável (TJMT. Ap 96446/2014).” (Ap 27334/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018).” (TJMT - NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019) (destaquei)
Dessa forma, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pelo autor.
Isso posto, dou parcial provimento ao recurso de apelação do autor, para o fim de declarar a inexigibilidade do débito a título de recuperação de consumo.
Por conseguinte, altera-se a distribuição da sucumbência, a fim de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, à proporção de 70% para a apelada e 30% para o autor, suspendendo por ser beneficiário da justiça gratuita.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de estilo.
P. I. C.
Cuiabá, 02 de dezembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator